Tribunal: TJSP
Processo: 2303405-34.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Habeas corpus – Roubo – Pleito de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo – Superveniência de sentença condenatória no juízo de origem – Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo – Inteligência da Súmula 52 do STJ – Perda do objeto – Ordem prejudicada.